Tribunal: STF
Processo: ARE 1592782
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 136) opostos em face de despacho da Presidência desta Corte, nos termos do art. 13, V, “c”, do RISTF (eDOC 134), que determinou a remessa dos autos ao Tribunal de origem, tendo em vista que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada exclusivamente em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Na ocasião, concluiu-se que não haveria razão jurídica para a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, uma vez que o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015).
Na oportunidade, ressaltou-se, ainda, que não caracteriza usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal o não conhecimento pela Corte local do agravo previsto no art. 1.042, caput, do CPC/2015 interposto contra decisão em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 
Sobre a matéria, apontou-se os seguintes precedentes: Rcl  25.078/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 21.02.2017; Rcl  31.882/GO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 28.09.2018; Rcl  31.883/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 25.09.2018; Rcl 31.880/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 24.09.2018; Rcl 28.242/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20.09.2018; Rcl  31.497/PR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe  12.09.2018; e Rcl 30.972/PR, de minha relatoria, DJe 03.08.2018.
Registre-se que, após a remessa dos autos à Corte de origem (eDOC 135), a Vice-Presidência do TJ/MT reenviou o presente feito ao STF, nos seguintes termos (eDOC 137, p. 3):

“Da decisão de id. 352137398, que entendeu não ser cabível agravo ao STF e determinou a remessa do feito a este Tribunal para não conhecimento, proferida pelo Ministro EDSON FACHIN, foram opostos embargos de declaração de id. 354499356, ainda não analisado.  
Ante o exposto, determino a devolução do feito à Suprema Corte para apreciação dos embargos de declaração.”

Nas razões dos referidos embargos, preliminarmente, alega-se a tempestividade dos embargos, por entender o ora embargante que não se findou o prazo legal  para a sua oposição. 
Sustenta-se a ocorrência de omissão no despacho que considerou incabível o agravo dirigido ao STF, sob o argumento de que, ao se determinar a devolução dos autos à origem, não foi enfrentada “questão essencial suscitada pelos Embargantes ao longo de toda a marcha processual, qual seja, a efetiva demonstração de distinção entre o caso concreto e o precedente firmado no Tema 660” (eDOC 136, p. 6). 
Acrescenta-se (eDOC 136, pp. 6-7):

“Nesse ponto, a omissão se revela ainda mais grave, pois, conforme amplamente demonstrado, não se trata de mera insurgência quanto à valoração de provas, mas sim de situação em que houve supressão da possibilidade de produção de prova essencial, devidamente requerida, o que inviabilizou a comprovação do período aquisitivo da posse desde 2001.
Tal circunstância configura hipótese de violação direta aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal e acesso à justiça e não mera ofensa reflexa, razão pela qual exigia análise específica quanto à adequação do precedente aplicado.”

Ao final, postula-se  (eDOC 136, p. 11):

“Assim, considerando todos os recursos que foram interpostos dentro da tramitação processual para tentativa de destrancamento do Recurso Extraordinário e apreciação da E. Suprema Corte, inclusive com a exaustiva demonstração de que o ARE 748.371-RG utilizado como argumento para a inadmissibilidade do Recurso Extraordinário não se coaduna com o caso concreto, os Recorrentes suplicam para que os argumentos sejam analisados, pois há questões relevantes a serem debatidas diante de seu direito à ampla defesa que foi brutalmente violado com um caso tão específico onde a prova oral negada pelo juízo de primeira instância era imprescindível para demonstrar o período aquisitivo na propriedade recaindo no direito ao usucapião. 
Desta feita, há omissão quanto a não apreciação da jornada processual que se instaurou para que fosse ao menos apreciada a distinção entre o precedente utilizado pela inadmissibilidade do RE e restou obscuro igualmente pois se a decisão está amparada exclusivamente em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral, mas não podem ser revistos pelo STF, será impossível que este reconheça eventual distinção ou superação do precedente e, assim, corrija a equivocada subsunção entre o caso concreto e o precedente ou súmula.”

É o relatório. Decido. 
Com efeito, por não ter conteúdo decisório, não é cabível recurso em face de despacho de mero expediente, que apenas determinou a remessa dos autos à instância de origem, uma vez que o juízo de admissibilidade do apelo extremo se fundamentou no art. 1.030, I, do CPC, tendo em vista que aplicou o Tema 660 da repercussão geral (eDOC 35, pp. 8-9). 
Nesse sentido, em casos similares, confira-se os seguintes julgados:

“Direito Constitucional e processual civil. Agravo regimental no recurso extraordinário. Pendência de apreciação do tema em ação direta de inconstitucionalidade. Devolução dos autos à origem. Art. 328, parágrafo único, do RISTF. Pronunciamento judicial desprovido de conteúdo decisório. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual determinada a devolução dos autos à Corte de origem, para aguardar o julgamento de ação direta de inconstitucionalidade envolvendo questão relevante do recurso. 
II. Questão em discussão 
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se é cabível a suspensão dos autos caso exista ação objetiva envolvendo o mesmo tema, cujo deslinde é capaz de influenciar diretamente no resultado do recurso em análise; (ii) se tal pronunciamento judicial é recorrível. 
III. Razões de decidir 
3. A mera instauração de ação direta de inconstitucionalidade não torna obrigatória a suspensão de causas envolvendo a norma objeto de ação direta de inconstitucionalidade. 
4. Havendo possibilidade de o deslinde da ação objetiva influenciar diretamente no resultado do julgamento de recurso extraordinário, incumbe ao relator do recurso analisar, a partir dos princípios constitucionais aplicáveis ao caso, o cabimento da suspensão do andamento do feito. 
5. É inadmissível agravo regimental contra ato de mero expediente, que determina a devolução ao Tribunal de origem para que nele aguardem os autos até o julgamento de ação objetiva diretamente relevante ao caso. 
IV. Dispositivo e tese 6. Agravo não conhecido. _________ Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.868, de 1999, art. 12; Código de Processo Civil, arts. 927, inc. I, 203, 1.001; RISTF, art. 328, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: RE nº 1.470.786/PR, Rel. Min. André Mendonça (2024); Rcl nº 68.027-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux (2024).” (RE 1.495.558-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.01.2025).  

“DIREITO PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS RELACIONADOS NO ART. 619 DO CPP. PRETENSÃO DE CARÁTER INFRINGENTE. 
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido da irrecorribilidade dos despachos de mero expediente. O ato impugnado não veicula decisão passível de recurso, uma vez que se trata de despacho sem cunho decisório. Nessa linha, vejam-se o HC 109.317-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; o RE 630.492 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e o ARE 1.130.207-ED-AgR-ED-ED-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber. 
2. Não há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença de qualquer dos pressupostos de embargabilidade, nos termos do art. 619 do CPP.  
3. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que se efetivou regularmente. 4. Embargos de declaração rejeitados, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem.” (ARE 1.383.506-AgR-ED, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 06.10.2022). 

 “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. STF determinou a devolução dos autos à origem para aplicação da repercussão geral (ARE 1.380.000). Despacho de mero expediente. Irrecorribilidade. 4. Devolvidos os autos à origem, a autoridade reclamada negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no tema 318 – RG. Usurpação da competência desta Corte não configurada. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl 59.657-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.08.2023).   

“HABEAS CORPUS” – ATO JUDICIAL QUE DETERMINA O ARQUIVAMENTO DOS AUTOS – RECURSO  DE AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE – IRRECORRIBILIDADE – AGRAVO NÃO CONHECIDO. - Os despachos de mero expediente – como aqueles que ordenam o arquivamento de autos –, por não se revestirem de qualquer conteúdo decisório, não são passíveis de impugnação mediante recurso (CPC, art. 162, § 3º, c/c o art. 504). Precedentes.” (HC 109.317-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 1º.08.2014). 

Ante o exposto, não conheço destes embargos, nos termos do art. 21, § 1º, do CPC,  por serem manifestamente inadmissíveis.
Determino, ainda, a baixa imediata dos autos ao Tribunal de origem, independentemente de publicação.
Publique-se.
Brasília, 9 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente